Tribunal: STJ
Processo: 0023988-11.2022.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2177813 - SE (2024/0398596-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ELISANGELA ALVES NASCIMENTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: VENÂNCIO LUIZ FERNANDES DA FONSECA - SE013907
ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DANO MORAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IN RE IPSA
I. Caso em exame
1. Recurso especial proveniente de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de plano
de saúde, em razão de negativa indevida de cobertura integral de
procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de doença degenerativa na
coluna.
2. Decisão de primeira instância julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais, entendendo que a recusa contratual não
configurou dano moral, mas mero dissabor decorrente de descumprimento
contratual.
3. O Tribunal de Justiça, em sede de apelação, manteve a sentença,
fundamentando que a negativa de cobertura decorreu da aplicação de
cláusulas contratuais, não havendo demonstração de lesão extrapatrimonial
indenizável.
4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil, defendendo que a recusa indevida de cobertura securitária gera,
por si só, o dever de reparação moral (dano moral
), além de apontar
in re ipsa
divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se a recusa indevida de cobertura de
procedimento cirúrgico por plano de saúde, ainda que amparada em cláusula
contratual, enseja o dever de indenizar a título de danos morais,
reconhecendo-se ou não a aplicação da tese do dano moral
.
in re ipsa
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura, embora
indevida, não configurou situação apta a ensejar dano extrapatrimonial, pois
se apoiou em cláusulas contratuais debatidas apenas na demanda, não
havendo demonstração de lesão moral indenizável.
Documento eletrônico VDA50993730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 11b8f784-0e72-45f4-9ae2-fc102575c93f

7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, hipóteses
vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o
inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral,
salvo em hipóteses de agravamento do estado de saúde ou risco à vida do
beneficiário, o que não se verifica no caso concreto.
9. Aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece de
recurso especial quando a decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera
dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto para
avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais são
vedados em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §
11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
AREsp 2.214.272/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, REsp 2.199.070/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
28/8/2023
Turma, julgado em
.
7/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 11b8f784-0e72-45f4-9ae2-fc102575c93f

RECURSO ESPECIAL No 2177813 - SE (2024/0398596-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ELISANGELA ALVES NASCIMENTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: VENÂNCIO LUIZ FERNANDES DA FONSECA - SE013907
ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DANO MORAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IN RE IPSA
I. Caso em exame
1. Recurso especial proveniente de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra operadora de plano
de saúde, em razão de negativa indevida de cobertura integral de
procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de doença degenerativa na
coluna.
2. Decisão de primeira instância julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais, entendendo que a recusa contratual não
configurou dano moral, mas mero dissabor decorrente de descumprimento
contratual.
3. O Tribunal de Justiça, em sede de apelação, manteve a sentença,
fundamentando que a negativa de cobertura decorreu da aplicação de
cláusulas contratuais, não havendo demonstração de lesão extrapatrimonial
indenizável.
4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil, defendendo que a recusa indevida de cobertura securitária gera,
Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

por si só, o dever de reparação moral (dano moral
), além de apontar
in re ipsa
divergência jurisprudencial.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se a recusa indevida de cobertura de
procedimento cirúrgico por plano de saúde, ainda que amparada em cláusula
contratual, enseja o dever de indenizar a título de danos morais,
reconhecendo-se ou não a aplicação da tese do dano moral
.
in re ipsa
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura, embora
indevida, não configurou situação apta a ensejar dano extrapatrimonial, pois
se apoiou em cláusulas contratuais debatidas apenas na demanda, não
havendo demonstração de lesão moral indenizável.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, hipóteses
vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o
inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral,
salvo em hipóteses de agravamento do estado de saúde ou risco à vida do
beneficiário, o que não se verifica no caso concreto.
9. Aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece de
recurso especial quando a decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera
dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto para
avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais são
vedados em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §
11.
Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
AREsp 2.214.272/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, REsp 2.199.070/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
28/8/2023
Turma, julgado em
.
7/4/2025
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ELISANGELA ALVES
NASCIMENTO DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SERGIPE assim ementado (fls. 370-374):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE F A Z
E R C / C INDENIZAÇÃO. P L A N O D E S A Ú D E .
SENTENÇA QUE EXTINGUIU SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO O P E D I D O COMINATÓRIO E J U L G
O U IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
P O R D A N O M O R A L . RECURSO DA A U T O R
A LIMITADO À IMPROCEDÊNCIA D E P E D I D O
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUANTO A ESTE T Ó P I C O .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS DE
OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao afastar a indenização por danos
morais decorrentes de recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito à
paciente, pugnando pela aplicação da tese do dano moral
, ao passo que aponta
in re ipsa
divergência jurisprudencial com arestos desta Corte.
Afirma, em síntese, que "a negativa de cobertura securitária do recorrido
provocou dano moral ao recorrente, sem que seja necessária a comprovação do efetivo
abalo moral, uma vez que o dano é presumido" (fls. 379-392).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 402-416), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 419-425).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

Recurso especial proveniente de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Elisângela Alves Nascimento de
Carvalho contra a Unimed Sergipe, sob a alegação de negativa indevida de cobertura
integral de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de doença degenerativa na
coluna.
Em primeira instância, foi julgado improcedente o pedido indenizatório,
entendendo que a recusa contratual não configurou dano moral, mas mero dissabor
decorrente de descumprimento contratual.
Interposta apelação pela autora, o Tribunal de Justiça negou provimento ao
recurso, mantendo incólume a sentença quanto ao afastamento da indenização, sob o
fundamento de que a negativa de cobertura decorreu da aplicação de cláusulas
contratuais, não havendo demonstração de lesão extrapatrimonial indenizável.
Contra esse acórdão foi interposto o presente recurso especial, no qual a
recorrente sustenta violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, defendendo a tese de
que a recusa indevida de cobertura securitária gera, por si só, o dever de reparação moral
(dano moral in re ipsa), além de apontar divergência jurisprudencial com julgados desta
Corte Superior.

II - Questão em discussão no recurso especial

A controvérsia submetida a exame consiste em verificar se a recusa
indevida de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde, ainda que amparada
em cláusula contratual, enseja o dever de indenizar a título de danos morais,
reconhecendo-se ou não a aplicação da tese do dano moral
em hipóteses dessa
in re ipsa
natureza.

III - Razões de decidir

No caso dos autos, o Tribunal de origem, apreciando as provas coligidas,
concluiu que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, embora
reconhecidamente indevida, não configurou situação apta a ensejar dano
extrapatrimonial. Expressamente consignou que a recusa se apoiou em cláusulas
contratuais debatidas apenas nesta demanda e, ainda que a relatora tivesse inicialmente
posição diversa, reviu seu entendimento para afirmar que tal circunstância não seria
suficiente à caracterização de lesão moral indenizável:
Com efeito, a recusa na cobertura dos tratamentos se deu
em razão da aplicação das cláusulas contratuais, as quais
somente foram discutidas no presente feito, dando-se
interpretação consentânea à Constituição e as demais
normas infraconstitucionais aplicáveis. Dentro desse
Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

quadro, embora manifestasse compreensão diversa da ora
exposta, revi o meu posicionamento e passei a entender que
tal cenário não é suficiente para a configuração da lesão
extrapatrimonial.
Alterar essa conclusão, em recurso especial, demandaria, de um lado, o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e, de outro, a
interpretação de cláusulas contratuais que embasaram a recusa da operadora, hipótese
igualmente inadmissível nesta instância, conforme pacificado na Súmula n. 5 do STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PLANOS DE
SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA. RECUSA
INJUSTIFICADA. INFORTÚNIO QUE ULTRAPASSA
A
ESFERA
DO
MERO
ABORRECIMENTO.
TRANSTORNO PSÍQUICO GERADO. DEVER DE
INDENIZAR. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no
sentido de reconhecer a existência do dano moral nas
hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano
de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou
contratualmente obrigada, por configurar comportamento
abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2019
2/5/2019
2. No presente caso, afastar a conclusão do Tribunal de
origem de que "a negativa administrativa aposta pela
operadora (e considerada indevida) acarretou abalo
anímico indenizável" demandaria a análise do contexto
fático probatório, o que se mostra inviável em recurso
especial a teor da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.214.272/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
.)
30/8/2023
No mesmo sentido, cito:
Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRVO EM
RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
CIRURGIA E MATERIAIS. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO DOS
RECURSOS. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial e Agravo em Recurso Especial
interpostos, respectivamente, por Pedro Kaique Viana
Matoso e pela operadora São Francisco Sistemas de Saúde
Sociedade Empresária Ltda. O primeiro, contra acórdão
que negou provimento ao pedido de indenização por danos
morais diante da negativa de cobertura de cirurgia eletiva.
O segundo, contra decisão que determinou o custeio de
materiais cirúrgicos específicos indicados por médico
particular, sem a instauração de junta médica pela
operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a negativa
de cobertura de cirurgia eletiva por plano de saúde
configura, por si só, dano moral indenizável;(ii) definir se é
admissível, em sede de recurso especial, a revisão da
obrigação de custeio de materiais cirúrgicos diante da
ausência de instauração de junta médica e da alegação de
restrição contratual quanto à marca dos insumos utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de
que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja
reparação por dano moral, salvo em hipóteses de
agravamento do estado de saúde ou risco à vida do
beneficiário, o que não se verifica no caso concreto por se
tratar de cirurgia eletiva sem demonstração de abalo
psicológico ou prejuízo à integridade física.
4. A negativa de cobertura não implicou lesão a direitos de
personalidade, conforme reconhecido pelo acórdão
recorrido, alinhado à jurisprudência do STJ (AgInt no REsp
1.904.488/PR).
5. O recurso especial interposto por Pedro Kaique não
apresenta elementos suficientes para afastar a incidência da
Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal exige reexame do
Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

acervo probatório e das circunstâncias fáticas específicas
do caso.
6. Quanto ao agravo em recurso especial da operadora, a
decisão de origem fundamentou-se na ausência de
instauração da junta médica obrigatória, nos termos da RN
no 424/2017 da ANS, e na inexistência de indicação
alternativa válida pela operadora quanto às marcas dos
materiais autorizados.
7. O acolhimento da tese recursal da operadora exigiria
nova análise das provas produzidas nos autos e
interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
reexame de provas e a interpretação de cláusulas
contratuais são inadmissíveis na via especial, sendo
inaplicável a pretensão recursal que não demonstra de
forma objetiva a possibilidade de revaloração jurídica dos
fatos já fixados (AgInt no AREsp 2.753.530/SC). IV.
DISPOSITIVO
9. Recursos não conhecidos.
(REsp n. 2.205.190/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
26/6/2025
.)
Além disso, aplica-se ao caso a Súmula n. 83/STJ, segundo a qual não se
conhece de recurso especial quando a decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA
PÓS-BARIÁTRICA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
1. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou
improcedente o pedido de condenação por danos morais,
Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

não considerando, em suas razões de decidir, a ocorrência
de qualquer agravamento da condição de saúde da ora
recorrente, ou demais prejuízos à paciente.
2. É assente no STJ que "a negativa indevida de cobertura
de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-
se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando
se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento
contratual." (REsp n. 2.199.070/MG, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
7/4/2025
DJEN de
.)
10/4/2025
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o
entendimento dominante deste Tribunal, aplica-se, ao caso,
o entendimento consolidado na Súmula n. 568/STJ.
Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp n. 2.142.966/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
15/8/2025
.)
VI - Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 20% sobre o valor pretendido a título de danos morais,
observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, se deferida.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:50
Código de Controle do Documento: 833073c2-740d-498c-81fb-a7abdc639dad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.177.813 / SE
Número Registro: 2024/0398596-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00239881120228250001 202210800704 202400718757
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISANGELA ALVES NASCIMENTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: ANDREA SOBRAL VILANOVA DE CARVALHO - SE002484
MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
VENÂNCIO LUIZ FERNANDES DA FONSECA - SE013907
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:57
Código de Controle do Documento: f297c2aa-8a97-490c-9712-a2736b18d698